Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL PARCELADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO VERIFICADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP N° 2.170-36/2001. CUMULAÇÃO COM TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados em ação monitória lastreada em contrato de crédito pessoal. 1.1. Nesta sede recursal, a ré, ora apelante pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de interesse processual da autora, haja vista a existência do Seguro Prestamista, bem assim que seja declarada a abusividade da capitalização de juros e taxas contratuais embutidas no contrato de forma ilegal.
2. O contrato de empréstimo consignado no. 477525288 não previu nenhuma cláusula relativa à contratação de seguro prestamista, nem a apelante faz prova do instrumento próprio da proposta de contratação, ou a apólice respectiva, na forma do que dispõe o artigo 758 do Código Civil. 2.1. Diante da inexistência nos autos prova da contratação do seguro prestamista seja pela apólice ou dados informativos na cláusula contratual do instrumento entabulado entre as partes, não há que se falar em falta de interesse processual.
3. A Medida Provisória 2.170-36/2001, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 3.1. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 3.2. O STJ editou a Súmula 539, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3.3. Dessa forma, verifica-se que agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação.
4. Não há, na espécie, qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro. 4.1. Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
5. Apelação improvida.